Tribunal: TJSP
Processo: 1015166-56.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – Pretensão da instituição financeira voltada ao ressarcimento de valores restituídos ao seu cliente, em virtude da efetivação de duas transações fraudulentas, por meio de cartão de crédito. Atuação da empresa ré limitada à intermediação de pagamentos. Ausência de prova de que a ré, de alguma forma,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – Pretensão da instituição financeira voltada ao ressarcimento de valores restituídos ao seu cliente, em virtude da efetivação de duas transações fraudulentas, por meio de cartão de crédito. Atuação da empresa ré limitada à intermediação de pagamentos. Ausência de prova de que a ré, de alguma forma, teria contribuído para o ilícito perpetrado por terceiros. Caso dos autos, ainda, em que não há sequer indícios de ter figurado a ré como beneficiária das transações fraudulentas. Ausência, portanto, de falha na prestação de serviços da ré. Inexistência de nexo causal entre qualquer ato atribuído à ré e os danos suportados pelo cliente da instituição financeira autora, que foi vítima do chamado "golpe do motoboy" – Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.